Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-35.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 346, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SUPOSTA RETRATAÇÃO DE DEPOIMENTO CONSIDERADO FALSO - OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES - RECONHECIMENTO POR JUÍZO ORIGINÁRIO - PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PACIENTE QUE SE RETRATOU - INTERRUPÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PENAL - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - NÃO OCORRÊNCIA - ANÁLISE PROBATÓRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000048-35.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000842-81.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/05/2022 Publicação: 16/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 346, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SUPOSTA RETRATAÇÃO DE DEPOIMENTO CONSIDERADO FALSO – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES – RECONHECIMENTO POR JUÍZO ORIGINÁRIO – PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PACIENTE QUE SE RETRATOU – INTERRUPÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes o Sd PM Luís Gustavo Rodrigues Barbosa de Souza e o Cb PM Thyago Ted Passos Pereira, impetrante/advogada Karla Sayonara Rocha da Costa e autoridade apontada como coatora a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em declarar a perda do objeto do presente habeas corpus em relação ao paciente Sd PM Gustavo Rodrigues Barbosa de Souza e, quanto ao Cb PM Thyago Ted Passos Pereira, em denegar o pedido de ordem de habeas corpus. RELATÓRIO A nobre advogada Karla Sayonara Rocha da Costa impetrou habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República e nos artigos 466, 470, 467, letra “h”, do Código de Processo Penal Militar, em favor do Soldado PM Luís Gustavo Rodrigues Barbosa de Souza e do Cb PM Thyago Ted Passos Pereira, com a pretensão de trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.569/2021 – 51º BPM/11º RPM, distribuído sob o número 2000842-81.2021.9.13.0003 (Evento 1). Disse que o procedimento investigativo foi instaurado para apurar suposto crime de falso-testemunho praticado pelos pacientes, que não informaram sobre a condução e a evasão da testemunha Edivaldo. Afirmou que o Ministério Público retornou os autos ao encarregado, pelo prazo de 30 dias, para que tais militares fossem reinquiridos e lhes fosse indagado se estes manifestam o interesse de retratar suas declarações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse, mais, que os militares foram citados via intranet e compareceram ao quartel de Polícia Militar da 236ª Cia na cidade de Porteirinha, onde, no dia 18/02/2022 (sexta-feira), os pacientes se retrataram, conforme consta no Evento 20 do Inquérito Policial n. 2000842-81.2021.9.13.0003. Alegou que o crime sob investigação (falso-testemunho) é passível de retratação, que é uma das causas de extinção da punibilidade, conforme art. 346, § 2º, do CPPM. Afirmou que, contudo, após a retratação, o Ministério público deu sequência ao inquérito, não se manifestou sobre as retratações feitas pelos pacientes e insistiu em prosseguir com o inquérito. Sustentou que os pacientes, conforme solicitado pelo Ministério Público, se retrataram, e que, caso alguém que cometeu crime de falso-testemunho venha a se retratar antes da sentença, sob tal pessoa não deverá jamais recair qualquer condenação criminal. Asseverou que, por lógica jurídica, não havendo a possibilidade de aplicação de condenação criminal, não há necessidade de prosseguimento do Inquérito Policial, ou seja, se não há a possibilidade do fim, não há a necessidade do meio. Argumentou que há evidente boa-fé dos pacientes em colaborar com a justiça e a melhor elucidação dos fatos, uma vez que se retrataram antes da sentença, fato desconsiderado pela autoridade coatora, dando seguimento ao inquérito, sendo propostos acordos de não percussão penal – ANPP. Ao final, requereu, liminarmente, a concessão de plano da ordem de “Habeas Corpus” para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal a que estão sendo impostos aos pacientes, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros ao inquérito policial militar, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha sido expedido, até julgamento final desta ação. No mérito, requereu o trancamento do IPM n. 2000842-81.2021.9.13.0003, em razão de os pacientes se enquadrem numa das causas de extinção da punibilidade previstas no art. 346, §2º, do CPPM, para imputação formulada. Em apreciação do feito em cognição sumária, indeferi o pedido de medida liminar (Evento 4) As informações foram prestadas no Evento 11. Transcrevo: Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar informações referentes ao Habeas Corpus e-Proc n. 2000048-35.2022.9.13.0000, em que figuram como pacientes os policiais militares, Sd PM Luís Gustavo Rodrigues Barbosa de Souza e Cb PM Thyago Ted Passos Pereira. 1. Ao Evento 1, Peças IPM 6, na homologação de solução do IPM, o Comandante do 51º BPM, tomou a seguinte decisão no campo de suas atribuições, in verbis: "[...] 2.4 – Indicio também os militares n.º 159.339-14, Cb PM Thyago Ted Passos Pereira e o n. º 174.623-9, Sd PM Luís Gustavo Rodrigues Barbosa de Souza, como incursos, em tese, no crime militar previsto no artigo 346 (falso testemunho), do CPM;". Em tese, o civil Edivaldo Barbosa de Souza teria evadido do destacamento, fato que foi omitido pelos pacientes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2. Ao Evento 8, o Ministério Público requisitou o retorno dos autos ao encarregado do IPM para que fossem os investigados reinquiridos, concedendo-lhes a oportunidade de se retratar das informações inverídicas que supostamente haviam prestado. 3. Ao Evento 20, houve a juntada das novas declarações prestadas. Da oitiva de ambos os policiais militares, consta o seguinte trecho: QUE em sede de 1PM não tem nada a retratar, pois respondeu tudo o que lhe foi perguntado e não faltou com a verdade - mas há retratação parcial nos depoimentos prestados no APFD, em tese, devendo inicialmente as provas sobre eventual juízo de retratação, com a consequente extinção da punibilidade, serem apreciadas pelo titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito divergindo da interpretação dada pela Impetrante do presente habeas corpus, nos argumentos jurídicos expostos na peça processual. Ou seja, para o Ministério Público seria o caso de acordo de não persecução penal (Evento 23 e Evento 34), manifestação acolhida por este juízo ao Evento 38. Cordialmente, estando, desde já à disposição de V. Exa. para novos esclarecimentos e informando-o que a narrativa acima resulta da interpretação provisória da prova indiciária e fragmentária dos autos. O eminente procurador de justiça Doutor José Fernando Marreiros Sarabando opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 18 – PARECER1). Destaco: [...] Em suma, a impetrante se insurge contra o prosseguimento das apurações no bojo do IPM respectivo. Bem andou a douta Relatoria, registre-se en passant, como de costume acontece com as vv. decisões prolatadas pelo eminente desembargador doutor JADIR SILVA, ao indeferir a pleiteada provisão liminar, pois, além da inexistência de constatação de periculum in mora e fumus boni juris, ou fumus comissi delicti e periculum libertatis, a apreciação do pedido insculpido no presente mandamus imbrica-se completamente à questão meritória, merecendo, pois, ser dada preferência à manifestação da Turma Julgadora, em detrimento de decisão provisória monocrática, esta via de regra juridicamente menos estável. Na realidade, não se pode tolher da sociedade as oportunidades de ver debatidas, no seio da instrução processual, representada aquela pelo órgão ministerial, sob o crivo do contraditório e sob os auspícios do devido processo legal e da ampla defesa, todas as questões atinentes a eventual perpetração de uma infração penal. Ademais, provavelmente será o caso, como bem aludido nas informações prestadas pela ilustrada autoridade judiciária apontada coautora, de oferta, pelo Parquet, de transação penal a ambos os ora pacientes. Dessarte, não há falar em trancamento da tramitação do IPM em face deles instaurado e ainda em pleno e regular andamento, à míngua de qualquer decisão teratológica ou arbitrariedade por parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do digno presidente das apurações ou da MMª juíza titular da AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL competente. A autoridade apontada como coatora prestou informações complementares no Evento 24. Transcrevo trecho do que foi informado: [...] 2. Da detida apreciação dos autos de e-proc, verifica-se que, de fato, o Sd PM Luís Gustavo Rodrigues Barbosa de Souza se retratou quanto à declaração prestada. Nos termos da manifestação de Evento 20, foi informado que o policial militar se retratou em sede de APF e não se retratou em sede de IPM (porque, nesta oportunidade, já havia informado a verdade). Apesar do ruído inicial de comunicação, realmente houve a retratação do investigado/envolvido. Declaro a extinção da sua punibilidade em função da retratação. Inteligência do art. 346 §2º do CPM. 3. Em relação ao Cb PM Thyago Ted Passos Pereira, também foi ouvido em sede de APF e IPM, mas houve tão somente a retratação parcial, não sendo possível a extinção da punibilidade. Determino a abertura de vista ao Ministério Público sobre o pedido de Evento 54, com a devida urgência. [...] É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. Conforme já salientei na decisão de liminar, o poder de Polícia Judiciária é conferido aos comandantes das unidades militares, em observância ao contido no art. 8º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, diante da existência de fatos, em tese, passíveis de serem enquadrados em um tipo penal vigente, impõe-se à autoridade militar determinar a instauração do procedimento criminal investigatório, razão pela qual não vislumbro razões para cessar, tão prematuramente, a ação investigativa. A lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento do Inquérito Penal Militar (IPM), porque isso implicará uma incursão nos elementos indiciários e a necessidade de valorá-los em julgamento que competiria ao Juízo natural, ou seja, implicará apreciar os elementos indiciários sem que esteja presente uma das causas primárias para o seu trancamento. Explico. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do IPM funda-se em argumentos válidos que a justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado opinio delicti, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. Consoante as informações prestadas pelo Juízo “a quo” nesta data (12/05/2022) – Evento 24 - DEC2 –, tem-se que o Ministério Público reconheceu que houve a retratação do paciente Soldado PM Luís Gustavo Rodrigues Barbosa de Souza (Evento 24 – PROMOÇÃO3), razão pela qual a meritíssima magistrada “a quo” declarou a extinção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sua punibilidade com vistas no disposto no art. 346, §2°, do Código Penal Militar (CPM) 1. Em relação ao paciente Cabo PM Thyago Ted Passos Pereira, houve uma retratação parcial, razão pela qual não se decretou a extinção da punibilidade. Sendo assim, intimou-se o ilustre representante do Ministério Público, que, até então, havia-se manifestado pelo prosseguimento do feito, com proposta de acordo de não persecução penal (Evento 23 e Evento 34), manifestação acolhida pelo juízo “a quo” (Evento 38). Sendo assim, o referido pedido já foi apreciado pelo juízo de primeira instância, o que me leva a declarar a perda de objeto do habeas corpus em relação ao paciente Soldado PM Gustavo Rodrigues Barbosa e, quanto ao Cabo PM Thyago Ted Passos Pereira, entendo não haver qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada à condução do IPM de Portaria n. 106.569/21 - IPM/51 BPM, que se processa sob o n. 2000842-81.2021.9.13.0003, nesta Justiça Militar, razão pela qual denego o pedido de ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de maio de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator 1 Falso testemunho ou falsa perícia Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos. Aumento de pena § 1º A pena aumenta-se de um têrço, se o crime é praticado mediante subôrno. Retratação § 2º O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade.